Tribunal: STF
Processo: AI 723680
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO
   ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ART. 512, DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE
   INFUDADO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O Superior Tribunal de
   Justiça deu provimento ao recurso especial interposto
   simultaneamente com o recurso extraordinário. Decisão essa que
   substituiu o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Art. 512,
   do CPC.
II - Recurso manifestamente infundado.
III - Aplicação
   de multa.
IV - Agravo regimental improvido.